Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800369-62.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FURTO E ESTELIONATO MEDIANTE A VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA
. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE ISONOMIA ENTRE O PACIENTE E OS DEMAIS CORRÉUS COLOCADOS EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO DA COVID-19. DESCABIMENTO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há como se acolher o pleito defensivo de revogação da custódia preventiva, quando constatado que inexiste similaridade fático-processual entre os corréus colocados em liberdade pelo Juízo
a quo
e o paciente, sendo necessária a manutenção de sua prisão, consubstanciada
n
a prova da materialidade e nos indícios de autoria delitiva, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e
periculosidade real acentuada do coacto, esta revelada pelo modo de proceder empregado na empreitada delitiva, agravada em face de sua condição de
funcionário público – servidor da prefeitura de São João de Pirabas/PA.

2.
A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não tem efeito vinculante e, portanto, não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão da liberdade provisória, uma vez que não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisado caso a caso.

2.1. A
simples menção de que o paciente se encontra inserido no grupo de pessoas vulneráveis à COVID-19, bem como de que é hipertenso e diabético
, não é suficiente para tornar ilegal sua custódia, eis que não comprovada sua impossibilidade de receber tratamento
médico na unidade prisional e, quando necessário, de seu encaminhamento à consulta ou procedimento médico fora do estabelecimento prisional.

3. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Michell Mendes Durans da Silva e Lucas Gabriel Corrêa Nogueira, em favor de
Marcos Antônio Nascimento das Mercês,
que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 155 e 171, §2º, inciso I, ambos do Código Penal.

Os impetrantes, após narrarem os fatos, alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista a
“
falta de isonomia e coerência na manutenção da prisão preventiva do paciente, principalmente se for considerado o fato que o magistrado de primeiro grau ter revogado a prisão preventiva de corréu que estava foragido e de outro acusado que estava na condição de preso, sendo que ambos suportam carga acusatória maior que a do ora paciente.”

Acrescentam, ainda, que “
o paciente é portador de diabetes e hipertensão crônicas, conforme prontuário médico, integra o grupo de risco da Covid-19; há superlotação na casa penal (CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA IV - CTM IV – OCUPAÇÃO 143%), que ora se encontra, conforme relatório SEAP EM NÚMEROS/SETEMBRO/2020”.

Nesse contexto, pleiteiam:

“
Inicialmente, à luz dos artigos 662 e 664 do Código de Processo Penal e tendo como precedente o recentíssimo HC nº 627.554 do STJ, julgado em 09/12/2020, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, requer-se a dispensa das informações da autoridade coatora, enquanto peça não essencial, podem ser dispensadas quando suficientemente instruído o pedido de habeas corpus, como é exatamente o caso aqui em debate.

Que seja deferida a medida liminar pleiteada, ante o fato processual superveniente já explicitado, considerando também que o paciente é portador de diabetes e hipertensão crônicas, conforme prontuário médico, integra o grupo de risco da Covid-19; há superlotação na casa penal (CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA IV - CTM IV – OCUPAÇÃO 143%), que ora se encontra, conforme relatório SEAP EM NÚMEROS/SETEMBRO/2020; e está sendo processado por crimes que não envolvem violência nem grave ameaça, quais sejam, furto simples (pena de 01 a 04 anos) e estelionato simples (pena de 01 a 05 anos), conforme denúncia já recebida e devidamente contestada via defesa prévia.

No mérito, espera o paciente seja o seu pedido de tratamento isonômico deferido, ou, quando não, seja-lhe concedido habeas corpus de ofício para dar pela insubsistência do decreto de prisão por todos os seus fundamentos.

Os impetrantes manifestam expressamente o desejo de sustentar oralmente as razões da presente ordem constitucional.”

Juntam documentos aos autos.

O
writ
foi distribuído inicialmente ao Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº
0812091-30.2020.8.14.0000,

determinou seu encaminhamento à minha relatoria
, por força de prevenção.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que acolhi a prevenção indicada, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, a fim de que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O Juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 4.397.998).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela concessão da ordem (Id. nº 4.407.155).

É o relatório
.

VOTO

De início, cumpre salientar que, anteriormente, mais precisamente no dia 18/01/2021, esta e. Seção de Direito Penal conheceu e denegou, à unanimidade, o
habeas corpus
nº 0812239-41.2020.8.14.0000, impetrado em benefício do paciente e que tinha como objeto a alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

Ilustrando o dito acima, confira-se a ementa do mencionado julgado:

“
EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FURTO E ESTELIONATO MEDIANTE A VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
ORDEM DENEGADA.

1.
Mostra-se idônea a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente revelada pelo modus operandi da empreitada delitiva.

1.1. No caso, o paciente com o intuito de se beneficiar financeiramente articulou a venda de um veículo público de propriedade da Polícia Militar de Capanema, o qual foi depositado em sua confiança para ser levado a oficina, como se o bem fosse de propriedade particular, tendo inclusive buscado com guincho a viatura na oficina.

2. Não se constata a ausência de contemporaneidade
se os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem atuais.

3.
A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não tem efeito vinculante e, portanto, não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão da liberdade provisória, uma vez que não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisado caso a caso.

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5.
A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

6. Ordem denegada
,
à unanimidade.”

(TJPA Habeas Corpus nº
0812239-41.2020.8.14.0000, Relator Milton Augusto de Brito Nobre, julgado pela Seção de Direito Penal, em 18.01.2021
).

Feita essa explanação inicial, passo a examinar, especificamente, as alegações defensivas – trazidas pela 1º vez a este e. Tribunal - acerca da suposta falta de isonomia entre o paciente e os demais corréus que, por ato do Juízo, tiveram suas prisões preventivas revogadas, bem como ante o coacto integrar grupo de risco da Covid-19.

1-

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE ISONOMIA ENTRE O PACIENTE E OS DEMAIS CORREÚS COLOCADOS EM LIBERDADE.

A despeito dos esforços defensivos em demonstrar a suposta ausência de isonomia no tratamento dado, pelo Juízo
a quo
, ao paciente e aos demais codenunciados que respondem à mesma ação penal e tiveram suas prisões cautelares revogadas, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ,
conforme
como passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre pontuar que, a aplicação do instituto previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, nominado pela doutrina como extensão subjetiva dos efeitos dos recursos, em homenagem ao postulado da isonomia, é aplicável nas hipóteses em que, existindo mais de um acusado na mesma demanda, o benefício obtido por um dos recorrentes -
desde que não seja fundado em razões estritamente pessoais
- aproveita aos outros corréus que se encontrem na mesma situação jurídico-processual, conforme previsão expressa do aludido dispositivo legal.

No caso dos autos, rememoro que o Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém acolheu, no bojo da “Operação Zord Rangers”, representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do coacto e dos outros corréus, nos seguintes termos:

“
Com relação ao pedido de prisão cautelar dos nacionais de nomes MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DAS MERCES;
RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA VULGO NEGUINHO; PAULO CESAR CARVALHO, vulgo PAULINHO DA SUCATA e GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA, tem-se que a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.
Trata-se de empreitada criminosa, com indícios consistentes da atuação dos ora requeridos, cada um, em tese, com uma conduta delituosa diversa, mas todos no objetivo doloso de se beneficiar financeiramente e de maneira ilícita, às custas do Poder Estatal, especificamente no desvio (furto qualificado e receptação qualificada), combinado com indevida apropriação de bem público, cujo objeto corresponde ao veículo do tipo caminhonete, utilizado como viatura da Polícia Militar, marca Nissan/Frontier 4x4, cor branca, ano 2005/2005, placa JVB5191, Chassi 94DCMUD225J634428. Além disso, conforme narrativa da Autoridade Policial, consubstanciada nas provas carreadas, também teria sido efetuada fraude na inserção de dados falsos em sistema do DETRAN, a Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do fim de mascarar a verdadeira origem e propriedade do automóvel, com a mudança dos registros do bem, no intuito de atribuir a falsa regularização, simulando tratar-se de bem particular a fim de transferir o veículo para terceiro.
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria dos variados crimes em investigação, cujos elementos foram colhidos ao longo da investigação policial, Boletim de Ocorrência Policial; Auto/Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Declarações de parte dos representados e de testemunhas; Registros dos Sistemas do DENATRAN relativo ao veículo; Qualificação e Interrogatório de Luiz Fernandes de Souza; Relatório de Investigação, através do qual é relatada toda trajetória investigativa e seus resultados, com a captação de farto material documental, subsidiando a presente representação. A narrativa pormenorizada da Autoridade Policial, apresenta todo o extenso iter criminis, que teria sido viabilizado através da oportunidade da detenção da posse do veículo inicialmente pela Prefeitura Municipal de Pirabas, que em parceria com a Polícia Militar, teria recebido a viatura para melhor estruturar a segurança do município. Segundo a investigação, o gestor municipal teria se comprometido a promover os reparos mecânicos no veículo, que se encontrava parado na ocasião em que recebeu o bem em Outubro de 2017.Pois bem, o veículo em questão teria permanecido por longo período, aproximadamente seis meses, numa oficina mecânica, aguardando a necessária autorização de quem solicitou o serviço para promover os reparos que foram orçados pela oficina, serviços mecânicos que, na realidade, não foram efetuados. A caminhonete teria sido levada do local, em tese, pelo representado Marcos Antônio Nascimento das Mercês, irmão do prefeito de Pirabas, o qual não teria devolvido o bem para a posse da Prefeitura e sim repassado o mesmo, através de venda irregular, para terceiro, o outro representado Rivanildo Salustiano da Silva, vulgo Neguinho.

(...)

Com relação ao periculum libertatis, conforme constam dos autos, tem-se que todos os representados, conforme suas determinadas e específicas condutas delituosas diversas, em tese, atuaram no desígnio preciso de auferir vantagem ilícita patrimonial em detrimento do Poder Público, hipótese que afeta diretamente o interesse social como um todo. A reclusão dos requeridos estaria fundamentada na garantia da ordem pública, afetada através da consumação dos crimes em comento. Ademais disso, conforme alegado pela Autoridade Policial, os demais pressupostos fundamentadores da prisão cautelar em espécie, também restariam presentes, eis que a custódia preventiva dos investigados também visa garantir a conveniência da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim. Assim vem sendo decido pelos tribunais pátrios.

(...)

Assim faz-se necessária a prisão dos ora requeridos a fim de garantir a ordem pública. De igual modo, a prisão preventiva dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal, além da necessidade consubstanciada na conveniência da instrução criminal. (...)” (grifei)

Especificamente quanto ao paciente, assim consignou o Magistrado no mencionado
decisum
:

“(...) Segundo as investigações,
no que se refere ao representado MARCO ANTÔNIO NASCIMENTO DAS MERCÊS
, há indícios de sua atuação de delitiva no tipo penal de Furto Qualificado mediante Abuso de Confiança (art. 155, §4, II do CPB), já que por ser irmão do Prefeito de Pirabas, teve total acesso ao bem extraviado, promovendo, por conseguinte, a venda irregular do veículo. O depoimento da testemunha Luiz Fernandes de Souza (fls. 30/31), dono da oficina mecânica em que a viatura permaneceu durante longo lapso temporal, indica, em tese, a atuação criminosa de MARCO ANTÔNIO NASCIMENTO DAS MERCÊS, vez que as referidas declarações são precisas e ricas em detalhes, na medida que aponta que Marco Antônio teria sido a pessoa que viabilizou as tratativas com o dono da oficina, bem como seria ele o indivíduo quem levou a viatura do local, com o auxílio de um guincho. E mais, consta no depoimento a expressa informação de que Marco Antônio teria solicitado à testemunha Luiz Fernandes que mentisse em seu depoimento na Corregedoria da Polícia Militar, para que afirmasse que o veículo teria sido furtado na ocasião em que estava estacionado em frente a sua oficina, quando na realidade, a caminhonete teria sido levada pelo próprio irmão do prefeito. (...)” (destaquei)

A
o decidir sobre o pedido de revogação da medida constritiva, o Juízo apontado coator manteve a segregação cautelar do paciente, apontando a necessidade da custódia preventiva
e ressaltando as diferenças fáticas entre as condutas atribuídas aos réus que tiveram suas prisões revogadas:

“(...) O pleito não deve ser deferido. A prisão preventiva de natureza cautelar (processual), pressupõe o preenchimento de dois requisitos. O primeiro é o fumus commissi delicti, que no Direito Penal nada mais é que a justa causa ou seja, a prova da existência do crime, e a prova de que é o acusado o autor do mesmo, ou que ao menos existam indícios que apontem para tal. Outro requisito é o periculum libertatis, que se subdivide em duas categorias; a da Cautelaridade Social, que compreende as hipóteses de garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica; e a da Cautelaridade Processual, que por sua vez compreende a conveniência da instrução criminal, e a segurança para a aplicação da lei penal. É o artigo 312 do Código de Processo Penal.
No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), demonstrados pelas provas até então colhidas no inquérito policial em especial, pelos depoimentos das testemunhas do fato, os quais são indicações suficientes de que este é, em tese, uns dos autores dos delitos.
Também se observam presentes os fundamentos da conveniência da instrução processual, da segurança da futura aplicação da lei penal e da ordem Pública (periculum libertatis).

Em primeiro plano porque o acusado,
MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DAS MERCÊS, sabendo que a viatura se tratava de um bem público e sem atentar para qualquer meio de alienação de bem público, vendeu como sendo de propriedade particular a viatura da Polícia Militar pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao corréu RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA (dono de sucata há mais de 20 anos).
Assim, em segundo plano, depreende-se que o réu, ora
requerente, viabilizou as tratativas com o dono da sucata para proceder coma venda, conduta esta que pelo modus operandi desencadeou toda a rede de compra e venda/transferência de propriedade da viatura da polícia militar que os outros corréus foram envolvidos e por ainda ter gozado do status de irmão do prefeito do município de São João de Pirabas/PA, o que, de certa forma teria facilitado o acesso e o transporte do bem público. Nesse sentido, considerando a gravidade concreta das condutas do réu MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DAS MERCÊS, pelo modus operandi, observo que as medidas cautelares diversas da prisão são

insuficientes para a garantia da Ordem Pública, não havendo em que se falar da extensão da liberdade deferida aos corréus

GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA e MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DAS MERCÊS, pois foram as prisões foram revogadas em condições diversas e inaplicáveis ao requerente, a jurisprudência dos Tribunais superiores é firme nesse sentido:
(...)”.

Conforme as provas colacionadas aos autos, sobretudo dos depoimentos do corréu Paulo Cesar Carvalho e da confissão do corréu
Rivanildo Salustiano da Silva
, este, em tese, teria adquirido ilicitamente o veículo, através do próprio paciente (Marcos Antônio) e o corréu
Gilvandro do Nascimento Pessoa
, na qualidade de gerente do CINETRAN, realizou a transferência ilícita do veículo para particular, no âmbito dos sistemas do DETRAN.

O paciente, por sua vez, assumiu “posição de destaque”, pois além de vender bem público como se fosse de sua propriedade, foi o articulador das várias negociações para alienar e regularizar a propriedade do veículo, ressaltando que os corréus foram envolvidos na empreitada delitiva através do próprio coacto,
sobretudo porque este, ao lado de ser servidor público, é irmão do prefeito do município de São João de Pirabas/PA
.

Dessarte, na falta de identidade fático-processual entre os corréus beneficiado pela concessão de liberdade provisória pelo Juiz de primeiro grau e o paciente, não comporta provimento o pedido de extensão.

Assim, em razão da ausência de similitude de situações, não há violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o coacto exercia papel diferente dos demais réus – servidor público do município de São João de Pirabas e alegadamente se utilizou do cargo e de sua influência perante a Administração municipal para cometer ilícitos.

Além disso, se extrai das decisões que os requisitos autorizadores da segregação preventiva estão demonstrados, com base em elementos fáticos concretos do caso, sendo necessária, em especial, para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade real acentuada do paciente, esta revelada pelo modo de proceder empregado na empreitada delitiva, agravada em face de sua condição de
funcionário público – servidor da prefeitura de São João de Pirabas/PA, bem como por ser irmão do prefeito daquele Município.

Reforçando o exposto, colaciono,
exempli gratia
, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISCUSSÃO SUPERADA. ESTADO DE PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO IMPUTADO. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI COMPLEXO E SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALORES OCULTOS NO EXTERIOR. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS. ART. 580 DO CPP. SIMILARIDADE FÁTICO-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
XII - Admite-se, por força do art. 580 do CPP, a extensão a outros casos dos efeitos de decisão que concede o habeas corpus, contanto que exista o concurso de agentes, a decisão favorável não se tenha fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático-processual entre ambos os casos. In casu, não demonstrado esse último requisito, inviável a extensão dos efeitos de decisão proferida no HC 568.950/PR. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no rhc 131.607/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, quinta turma, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

2 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM VIRTUDE DO COACTO SER HIPETENSO E DIABÉTICO E INTEGRAR GRUPO DE RISCO DA COVID-19.

Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar em virtude da Covid-19,
ressalto que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62/2020, bem como do olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641/SP (Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

Ao lado disso, o advento do novo coronavírus não pode ser, todavia, utilizado como “salvo conduto”, para impor aos Juízes a soltura geral de todos custodiados, sem o conhecimento da realidade subjacente de cada situação específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.

No caso, para finalizar,
não constato comprovação acerca da impossibilidade de o paciente receber tratamento médico na unidade prisional e, quando necessário, de seu encaminhamento a consulta ou procedimento médico
, sendo insuficiente a simples menção de que se encontra inserido no grupo de pessoas vulneráveis à COVID-19, tampouco que é hipertenso e possui diabetes.

Dito de outra forma, para justificar a revogação da medida constritiva seria necessário
o demonstrar o risco efetivo na manutenção da segregação do coacto no estabelecimento prisional em que, repiso, se encontra custodiado, o que não foi feito no caso.

Pelo exposto,

deixo de acolher o parecer do
custos legis
,
para conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 02/02/2021